Tribunal: STF
Processo: RE 386056
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental na medida cautelar no recurso
extraordinário. 2. Efeito suspensivo. 3. Decisão monocrática
concessiva. Referendum da Turma. 4. Existência de plausibilidade
jurídica da pretensão e ocorrência do periculum in mora. 5. Agravo
regimental improvido. 6. Cautelar referendada